Tribunal: TJMT
Processo: 1013873-80.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013873-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDNA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 037.230.571-79 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - INCURSÃO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INVIÁVEL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXADA – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO- PREQUESTIONAMENTO - INADMISSÍVEL– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Não subsiste o argumento de que a seguradora se abstenha de abordar diretamente a parte do acidente de trânsito em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada. Isso porque, a questão refoge aos autos, tendo em vista que quanto a prática de assédio ou ameaça para que desistisse da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e à parte recorrente cumpria o ônus de provar tais fatos.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

A compensação de honorários é vedada, art.85 §14 CPC, devendo cada parte arcar, com a sua parte, ao patrono da parte adversa; suspensa a exigibilidade em relação ao autor sendo este beneficiário da assistência judiciária, art. 98, §3º, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto EDNA FERREIRA RODRIGUES, contra a sentença de id.76711458, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1013873-80.2019.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (07.03.2019). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais de id.76711464, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para, (I)condenar a ré em danos morais no valor de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais) nos termos do artigo 186 e 927 do CC; (II) que a apelada se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada; (III) requer ainda, o arbitramento dos honorários no valor equitativo de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), de forma individualizada, a serem atualizados nos termos do valor da condenação já deferidos na sentença; além de prequestionar matérias.

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais, id. 76711472, refuta in totum os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto EDNA FERREIRA RODRIGUES, contra a sentença de id.76711458, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1013873-80.2019.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (07.03.2019). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no que tange ao Dano Moral, aduz a Apelante que a Seguradora/requerida teria se negado expressamente em receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente.

Contudo, não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que a requerente ficou impossibilitada de formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao próprio direito em receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos.

Pois bem.

O fato da apelada/requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Logo, do cotejo das alegações, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A apelante pretende ainda que a apelada se abstenha de abordar diretamente acerca deste acidente de trânsito, em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada. Nesse tocante, não tem razão de ser a pretensão do apelante, pois tal questão refoge aos autos, tendo em vista que quanto a prática de assédio ou ameaça para que desistisse da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e à parte recorrente cumpria o ônus de provar tais fatos

Portanto, não prospera as razões nesses pontos, segundo entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 85 § 8, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA - PARCIALMENTE PROVIDO.O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. O termo inicial da correção monetária, para efeito de sua contagem, está disciplinado pela Súmula 43 do STJ, que determina sua incidência a partir da data da ocorrência do acidente como reposição do valor da moeda. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação válida (STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR e Súmula 426). O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ASSÉDIO DA EMPRESA APELADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA - FALTA DE PROVA NESSE SENTIDO - TESES AFASTADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.1- Diante da falta de prova que os prepostos da empresa Recorrida, assediaram ou ameaçaram a parte Apelante, não prospera o pleito para que a Seguradora se abstenha de promover qualquer conduta nesse sentido.2- Não há fundamentos que justifiquem a condenação da Apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, já que não incorreu em qualquer das condutas elencadas nos artigos 79 e 80, do CPC. 3- Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão. Na hipótese, levando em consideração o preconiza o artigo 85, § 2º, incisos I, II e III, do CPC, mostra-se devida a majoração da verba para R$ 1.000,00 (um mil reais)”. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Pretende ainda a apelante, a majoração dos honorários advocatícios em razão da irrisoriedade no arbitramento correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Entretanto, forçoso é admitir, no caso em apreço, que o arbitramento de honorários, no patamar de cerca de R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos ) sobre o valor da condenação atualizada, para o caso em comento, deve ser visto como valor irrisório. O profissional do direito deve ser remunerado condignamente com o seu mister que exerce admitido constitucionalmente como administrador da justiça (artigo 133 da CF) e, desta forma, sopesando o valor da demanda, o trabalho despendido pelo advogado, deve ser majorado para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), aplicando-se, no caso, o prescrito no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, destacando ter levado em conta neste valor, o direito a honorários recursais, art.85, 11º do NCPC.

E, ante a sucumbência recíproca, este valor deve ser pago por rata pelas partes, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade em face da autora apelante, por força do prescrito no artigo 98, § 3º, do CPC e Lei 1.060/50.

Realmente, no caso em apreço, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, o autor/apelante saiu vencedor, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável ao autor/apelante.

A propósito.

‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19)’.

‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido. (ac. Unânime da 3ª. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19/20)’.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para fixar em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a verba honorária, nos termos do art. 85 §8º, do CPC, valor arbitrado por equidade, conforme fundamentação acima. Sem verba adicional (honorários recursais) já que o provimento foi parcial e, de igual forma, em se tratando de sentença condenatória, já estar em grau máximo. Mantida a gratuidade, vencido também a autora/apelante, a verba de honorários do advogado da parte requerida está condicionada ao disposto no § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021